Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-11.2024.8.11.0101
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000423-11.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSEMAR FERRONATTO - CPF: 174.771.901-34 (APELADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE EMBARGO LAVRADO EM FACE DE PROPRIETÁRIO DESPOSSUÍDO. INVASÃO DA PROPRIEDADE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Josemar
Ferronatto
, proprietário rural, que obteve decisão favorável determinando a anulação do Termo de Embargo nº 0193001423, lavrado pela SEMA/MT, e a retirada de seu nome da lista de áreas embargadas. O impetrante comprovou que, à época da autuação por suposto dano ambiental em sua propriedade, não exercia a posse do imóvel em virtude de invasão por terceiros, fato por ele
denunciado administrativamente e judicializado em ação possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a imposição de embargo ambiental a proprietário rural que comprovadamente não exercia a posse da área à época do dano ambiental, em virtude de esbulho praticado por terceiros; (
ii
) analisar se a omissão da autoridade administrativa em apreciar pedido de suspensão do embargo configura ilegalidade apta a ser coibida por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta comissiva ou omissiva e nexo de causalidade entre o agente autuado e o dano ambiental constatado.

A titularidade do domínio, por si só, não autoriza a imposição de sanções administrativas ambientais quando o proprietário não exerce a posse do imóvel e comprova que terceiros foram os responsáveis pelos atos lesivos.

O impetrante comprovou, por documentos e diligência judicial, que a área estava invadida por terceiros e que ele não teve qualquer participação ou omissão relacionada ao dano ambiental.

A inércia da SEMA/MT em apreciar, no prazo legal, o pedido administrativo de suspensão do embargo
caracteriza omissão ilegal, especialmente quando tal omissão causa prejuízos concretos à atividade produtiva do administrado.

O mandado de segurança é meio processual adequado para coibir omissões ilegais da Administração Pública que afetem direito líquido e certo amparado por prova pré-constituída.

A manutenção do embargo, mesmo diante da ausência de responsabilidade do proprietário, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, pessoalidade da sanção e do devido processo legal sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.651/2012, art. 2º, § 2º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 17, parágrafo único; LCE/MT nº 38/1995, art. 116, §1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.640.243/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/04/2017; TJMT,
AgInt
nº 1002015-78.2019.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16/08/2022; TJMT,
ApC
nº 1001594-45.2024.8.11.0087, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 31/10/2025; TJMT,
ApC
nº 1000521-
31.2022.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 25/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que concedeu a segurança pleiteada por JOSEMAR FERRONATO nos autos do Mandado de Segurança nº 1000423-11.2024.8.11.0101, determinando a anulação do Termo de Embargo nº 0193001423 e, consequentemente, a retirada do nome do impetrante da lista de áreas embargadas.

Em sua petição inicial, o impetrante narrou ser proprietário do imóvel rural denominado "Fazenda Dom Bosco", com área total de 2.573,6689 hectares, situado no município de Cláudia/MT, devidamente registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Sinop/MT sob as matrículas nº 6.485 e 6.486. Afirmou que, desde a aquisição do imóvel em 2008, vinha mantendo a propriedade com sua vegetação nativa integralmente preservada.

Relatou que, no início do ano de 2022, entre os meses de fevereiro e março, a propriedade foi invadida por grileiros, identificados como Luiz Carlos de Mello e
Vlademir

Canezin
, fato que ensejou o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse nº 1013132-16.2022.8.11.0015, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

Aduziu que, em decorrência do esbulho, denunciou perante a Secretaria de Meio Ambiente – SEMA/MT, nas datas de 10/06/2022 e 11/08/2022, os danos ambientais ocasionados pelos invasores na propriedade, gerando os Protocolos nº 22206/2022 e nº 30393/2022. Contudo, mesmo diante das denúncias realizadas, a SEMA/MT procedeu, em 18/01/2023, com a lavratura do Auto de Infração nº 0193001323 em face do impetrante, imputando-lhe a suposta conduta de: a) danificar, através de exploração florestal, 242,04 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente; e b) destruir, através de desmatamento a corte raso, 74,80 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Na mesma oportunidade, foi lavrado o Termo de Embargo nº 0193001423, embargando todas as atividades existentes na área dos danos constatados pelo auto de infração, dando início ao processo administrativo infracional nº 000112/2023.

Destacou que, em 10/03/2024, nos autos do processo administrativo, levou ao conhecimento da SEMA/MT a invasão existente em sua propriedade rural e a inexistência de nexo causal entre o autuado e o dano ambiental ocorrido, pugnando pela suspensão do Termo de Embargo lavrado. Contudo, a autoridade coatora permaneceu inerte quanto à análise do pedido administrativo, em desrespeito ao prazo legal de 5 (cinco) dias úteis previsto no artigo 17, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1436/2022.

O Juízo
monocrático
deferiu a liminar pleiteada e, posteriormente, concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, sob o fundamento de que, diante das evidências de que o impetrante não exercia a posse da área quando da ocasião do dano ambiental em razão da invasão, a anulação do Termo de Embargo nº 0193001423, com a retirada do nome do impetrante da lista de áreas embargadas, era medida que se impunha.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legitimidade da parte autuada e a validade do termo de embargo. Argumentou que o simples fato de o ilícito ter se consumado no imóvel rural do impetrante justificaria o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa. Asseverou que os agentes de fiscalização demonstraram tanto a materialidade quanto a autoria da infração que deu ensejo ao auto de infração. Alegou, ainda, que o termo de embargo é mera consequência do comando inserto no §1º do art. 116 da LCE nº 38/1995 e do art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013, sendo a única forma de cessar a atividade ilícita e proteger o meio ambiente.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento do recurso, sob o argumento de que o embargo ambiental é ato administrativo de natureza vinculada e caráter técnico-preventivo, cuja imposição é obrigatória sempre
que verificada atividade em desacordo com a legislação ambiental, independentemente da autoria direta do dano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia posta sob exame cinge-se à investigação da higidez jurídico-administrativa do Termo de Embargo nº 0193001423, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em desfavor do apelado, documento este que se originou da imputação de suposto dano ambiental perpetrado na área rural de sua propriedade. Trata-se, pois, de típica discussão envolvendo a conjugação entre o poder-dever fiscalizatório do Estado, o regime jurídico sancionatório ambiental e os limites da responsabilização administrativa em contextos de conflito possessório.

De início, posta-se indispensável reafirmar a plena adequação da via mandamental eleita pelo apelado. O mandado de segurança, consagrado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, revela-se o
instrumento constitucionalmente vocacionado à tutela célere e eficaz de direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública. Sua função é justamente impedir que a Administração, por ação ou omissão, produza lesões comissivas ou omissivas a direitos submetidos a prova pré-constituída, dispensando, por sua própria natureza, dilação probatória.

No caso em análise, o direito deduzido pelo impetrante repousa sobre ato omissivo da autoridade coatora, a qual, não obstante provocada, quedou-se inerte quanto ao exame do pedido administrativo de suspensão do Termo de Embargo nº 0193001423, descumprindo o prazo peremptório de 5 dias úteis previsto no art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.436/2022. Não se trata, portanto, de simples demora administrativa, mas de flagrante inobservância a um dever jurídico específico, cuja inércia reverberou diretamente sobre a esfera jurídica do administrado.

A omissão estatal, quando destituída de justificativa plausível e contrária a prazo legal expresso, transmuta-se em ilegalidade qualificada, apta a ser coibida pela via mandamental, sobretudo quando dela irradiam consequências concretas, gravosas e imediatas ao particular. Foi precisamente o que se verificou nos presentes autos: a manutenção indevida do embargo em nome do apelado inviabilizou por completo suas operações rurais, impedindo-o de contratar financiamentos bancários, credenciar-se em tradings e adquirir insumos agrícolas. Em suma, a omissão administrativa produziu verdadeiro estrangulamento econômico e funcional, afetando diretamente sua atividade produtiva.

Some-se a isso que o direito líquido e certo alegado encontra-se ancorado em prova pré-constituída robusta, composta não apenas das comunicações administrativas apresentadas à SEMA/MT, mas também do auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça, documento que desnuda, com objetividade e precisão, a realidade fática da invasão da propriedade por terceiros e a ausência absoluta de exercício possessório pelo apelado no período em que o dano ambiental teria ocorrido.

O mandado de segurança, portanto, apresenta-se como a via natural, apta e necessária à tutela da pretensão deduzida, diante da conjugação de três elementos essenciais: (i) omissão administrativa ilegal; (
ii
) direito líquido e certo demonstrado documentalmente; e (
iii
) efeitos concretos e lesivos produzidos pela manutenção do embargo sobre administrado que não deu causa ao dano.

Superado o exame preliminar, passa-se ao mérito.

É consabido que, no Direito Ambiental, as obrigações de recuperar, preservar ou compensar áreas degradadas ostentam natureza
propter
rem
, aderindo ao título de domínio ou posse, nos termos do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.651/2012. Todavia, essa diretriz não transforma, automaticamente, a responsabilidade administrativa ambiental em objetiva. Esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça são uníssonos:
a responsabilização administrativa por dano ambiental possui natureza subjetiva
, exigindo demonstração de conduta (ação ou omissão) e nexo causal.

O STJ firmou compreensão cristalina sobre o tema:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração.”

(STJ, REsp 1.640.243/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/04/2017
.
)

Assim, embora a obrigação civil ambiental seja real, a sanção administrativa depende da individualização da conduta infratora, sob pena de ofensa aos princípios da pessoalidade das penas, da culpabilidade e do devido processo legal sancionador.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia, sem margem para dúvida, a completa ausência de nexo causal entre o apelado e o dano ambiental descrito no Auto de Infração nº 0193001323 e no Termo de Embargo nº 0193001423. A propriedade estava
sub judice
em ação possessória; o apelado jamais exerceu a posse no período da degradação; e, além disso, denunciou expressamente o ilícito ao órgão ambiental.

A própria diligência do Oficial de Justiça fornece moldura probatória conclusiva: os invasores atuavam na área há mais de doze meses e promoviam, eles mesmos, os desmatamentos que culminaram na autuação. A fiscalização da SEMA/MT, ao revés, limitou-se à análise remota por imagens de satélite, sem verificação in loco, o que, em contexto de disputa possessória, revela grave deficiência procedimental.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso alinha-se perfeitamente a esse entendimento. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 1002015-78.2019.8.11.0000, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo consignou que:

“
A ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio responsabilize-se por ações desenvolvidas pelos invasores no local.
”

(Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16/08/2022
.
)

O precedente é paradigmático: ele reconhece que a titularidade formal do domínio, desacompanhada do exercício da posse, não basta para justificar a imposição de sanção administrativa ambiental.

Em reforço a essa linha interpretativa, recente julgado do TJMT, em Apelação Cível nº 1001594-45.2024.8.11.0087, pontuou:

“
A responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de dolo ou culpa do autuado, sendo inaplicável a teoria objetiva própria da esfera civil. A atuação diligente do proprietário, ao denunciar a invasão e ingressar com ação possessória, afasta sua responsabilização administrativa.
”

(Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 31/10/2025
.
)

O acórdão é explícito: onde há invasão comprovada, há exclusão da responsabilidade administrativa diante da ausência de conduta imputável ao proprietário.

Em complemento, este Tribunal já reconheceu, expressamente, o cabimento do mandado de segurança para garantir ao proprietário rural proteção contra danos causados por terceiros e omissões estatais que permitam a continuidade da degradação:

“
O proprietário de área rural tem o direito líquido e certo de ter protegida sua propriedade contra a prática infratora de terceiros, seja para preservação ambiental, seja para se eximir de responsabilidade por danos que não praticou
.”

(TJMT, Apelação Cível nº 1000521-31.2022.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 25/04/2023
.
)

Trata-se de precedente emblemático, que reforça a ideia de que o Estado não pode atribuir responsabilidade a quem comprovadamente procurou evitar o ilícito, denunciou sua ocorrência e atuou judicialmente para cessá-lo.

À luz dessa jurisprudência consolidada, não há como admitir a manutenção do termo de embargo em nome do apelado. Embora o embargo seja
medida
técnico-preventiva legítima, sua aplicação pressupõe
responsabilidade ou vínculo fático-jurídico com a conduta danosa. Aplicá-lo a quem não praticou o ilícito perverte sua finalidade e viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo quando produz danos econômicos intensos e injustificáveis.

Além disso, a desconstituição do embargo não impede, em absoluto, a adoção de medidas administrativas contra os verdadeiros responsáveis. Ao contrário, libera a Administração para dirigir sua atuação de forma correta e proporcional.

Diante desse cenário probatório e jurisprudencial, exsurge inequívoca a improcedência das razões recursais. O ato administrativo é inválido; a responsabilidade é inexistente; o embargo é manifestamente indevido; e a omissão estatal foi corretamente reconhecida pela sentença.

Por tudo isso, em sintonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, e em dissonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025